Tribunal: TJMT
Processo: 0005070-81.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005070-81.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 028.410.971-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELAINE RODRIGUES SALES - CPF: 037.429.003-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS
– DESCABIMENTO –
CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL

EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA EM DELITO PATRIMONIAL, DA CONDENAÇÃO POSTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO POR DELITOS DAS MAIS VARIADAS ESPÉCIES
– ÓBICE DO ART. 44, INC. II E §3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do disposto no art. 44, §3o, do Código Penal,
possível a substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos ao réu reincidente, se não se tratar o beneficiado de reincidente específico, e desde que seja a benesse socialmente recomendável.
In casu,
tratando-se de réu que ostenta condenação anterior pelo crime de roubo majorado [reincidência], além de condenação posterior pelo delito de tráfico de drogas e ainda responde a outras ações penais por crimes diversos, a denotar intensa dedicação às atividades criminosas, é certo que a substituição

não se mostra socialmente recomendável
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

TIAGO OLIVEIRA DE AMORIM

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO OLIVEIRA DE AMORIM
, em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 0005070-81.2015.811.0004, que
condenou
o ora apelante pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal
, impondo-lhe às penas de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, com substituição

Nas razões recursais vistas em documento eletrônico de ID 96433451 – p. 145/149, a i. Defesa postula, como única vertente recursal, a
substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos

a despeito da reincidência do réu
, haja vista o quanto disposto no §3o do art. 44 do Código Penal. Por fim, prequestiona o art. 59 e o art. 44, §3o, ambos do Código Penal, a fim de viabilizar a interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazoando o apelo defensivo, o órgão ministerial rechaça os argumentos nele expendidos e pede seja desprovido, com a consequente manutenção da r. sentença condenatória hostilizada (ID 96433451 – p. 153/156).

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer escrito da lavra do d. Procurador de Justiça,
Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino
, que opina pelo
desprovimento
do recurso (ID 98334498).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, cumpre registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu
Tiago Oliveira de Amorim.

Verte da denúncia que, no dia 08 de abril de 2015, por volta das 21h00min, no Auto Posto Jardim, localizado na rodovia BR-070, km-156, distrito de Paredão Grande, no município de General Carneiro/MT, termo judiciário da Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
Tiago Oliveira de Amorim
, mediante rompimento de obstáculo, teria subtraído para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, as coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho notebook marca SIM + Positivo
, a
valiado em R$ 1.156,91 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), pertencente à vítima
Elaine Rodrigues Sales,
bem como a quantia aproximada de R$300,00 (trezentos reais) em moeda corrente, 01 (uma) caixa de energético da marca RedBull, 01 (uma) caixa de água mineral e alguns bombons Sonho de Valsa, pertencentes ao proprietário do estabelecimento comercial, representado pela gerente, Sra.
Neuci Rosa Grzeibielucka.

Consta ainda da exordial que na sobredita ocasião, o denunciado, valendo-se do horário de menor vigilância e do fato de não haver ninguém no aludido estabelecimento, adentrou pelo vão da janela basculante de
blindex
existente no banheiro social da empresa e por ali, após danificar parte do forro de PVC, subiu no telhado e foi até o banheiro do escritório, onde desceu novamente pelo forro e arrombou a porta de acesso ao local, bem como desligou as câmeras de segurança. Ato contínuo, tendo em vista que as portas dos cômodos do posto de gasolina estavam todas trancadas, o ora apelante continuou andando sobre o forro até chegar na sala da loja de conveniência, onde subtraiu a
res furtiva
acima discriminada e evadiu-se do local.

No curso das investigações, a Polícia tomou conhecimento de que o apelante havia sondado os funcionários em busca de informações acerca da arrecadação financeira e da vigilância do local, motivo por que os investigadores deslocaram-se à residência em que o acusado costumeiramente ficava hospedado e obtiveram êxito em localizar o aparelho notebook, o qual foi posteriormente devolvido à vítima.

Diante destes fatos,
o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do apelante, incursionando-o nas penas do
art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal
e, após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada totalmente procedente, condenando-se o réu
às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Irresignado, alega o apelante
fazer jus à
substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal, porquanto
sua reincidência não é específica e a punição mais branda se mostra adequada, à luz do princípio da proporcionalidade e da jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

Sem razão o apelante!

O
dispositivo legal supracitado exige o preenchimento de dois requisitos, a saber: não se tratar o beneficiado de reincidente específico no mesmo crime
e
ser a benesse socialmente recomendável. Todavia, em análise acurada do caso em apreço, constato que esta última condição não se faz presente.

A respeito da pretensa
aplicação da benesse do artigo 44 do Código Penal
, é sabido que o referido dispositivo legal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade, ao passo que a sanção restritiva de direitos é dirigida àqueles infratores que preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos, isto é, pena inferior a 4 (quatro) anos, cujo ato ilícito foi praticado sem emprego de violência e/ou grave ameaça, ou, se a infração for culposa, qualquer que seja a sanção aplicada, quando não for reincidente em crime doloso, somado à análise da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que resulte na conclusão de que a substituição é suficiente para atingir a finalidade da reprimenda.

No caso em tela,
na
da obstante o
quantum
da pena aplicada ao apelante tenha sido fixado no mínimo legal, trata-se indubitavelmente de indivíduo reincidente em crime patrimonial, pois, consoante se infere da Folha de Antecedentes acostada em documento eletrônico de ID 96433451 – p. 124/126,
ostenta condenação definitiva pelo crime previsto no art. 157, §2o, incs. I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 19/10/2011
(AP n.o 6734-58.2009.811.0037, Vara Criminal de Primavera do Leste/MT).

Além disso, a supramencionada Folha de Antecedentes elenca expressivo rol de incidências criminais em desfavor do ora apelante, por
delitos contra o patrimônio, contra a pessoa e contra a saúde pública
, inclusive uma posterior condenação
pelo
crime de tráfico de drogas (
Processo Executivo de Pena no. 8974-41.2017.811.0004, 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT), ensejando a conclusão de que a pena anteriormente imposta e seu regime de cumprimento, não se mostraram suficientes à repressão e prevenção de delitos, tanto que o apelante voltou a delinquir de modo reiterado, recomendando, assim, que o Estado inflija a ele uma sanção mais severa, no intuito de alcançar, enfim, o efeito ressocializador desejado.

Sobre o assunto, esta é a posição do eg. Superior Tribunal de Justiça e também desta c. Corte estadual. Veja-se:

“PENAL. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE SE A MEDIDA NÃO FOR SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I -
Não há ilegalidade na decisão que nega o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, apesar da reincidência não ser específica, a medida não se mostra "socialmente recomendável" (CP, art. 44, § 3o).
No caso dos autos, ainda que a reincidência não tenha sido específica - o recorrente já havia sido condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em virtude da prática do delito de roubo circunstanciado (fl. 41) - a eg. Corte a quo entendeu que a medida não se mostraria "recomendável" (fl. 274). II - A revisão desse entendimento - com a conseqüente análise da presença dos requisitos de ordem subjetiva - demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. (Súmula 07/STJ). Agravo Regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1557466/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 29/02/2016). Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE TEM CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR DELITOS MAIS GRAVES (TENTATIVA DE LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) – NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL
– AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, II E III, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante determina o art. 44, § 3o, do Código Penal, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, em duas hipóteses: (i) se a medida for socialmente recomendável; e (ii) se a reincidência não se operar no mesmo crime.
No entanto, se comprovado que os delitos pelos quais foi condenado em sentença transitada em julgado forem mais graves e violentos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável
.”
(TJMT – N.U 0003205-95.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021). Destaquei.

Incabível, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Por fim, consigno que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), na hipótese em tela, os dispositivos legais prequestionados nas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
Tiago Oliveira de Amorim
, mantendo incólume a r. sentença proferida na ação penal no. 0005070-81.2015.811.0004, oriunda do d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021